Tribunal: TJES
Processo: 5004385-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta durante o plantão judiciário. Em suma, narra o autor, advogado em causa própria, na peça exordial (Id nº 37653170 - Pág. 6) que sofre com dor lombar e que o quadro se agravou nos últimos anos, dificultando seus afazeres diários. Conta que deu entrada no pronto socorro em 29/01/2024 e que o médico indicou a urgência para a realização de procedimento de Denervação, Rizotomia ou Discectomia. Narra que, em 01/02/2024, a análise da solicitação ainda não havia sido realizada, tendo sido necessária a internação no dia 02/02/2024 em razão do agravamento das dores. Já internado, considerando a intensidade das dores, diante do quadro de incontinência urinária e muita fraqueza no membro inferior direito, realizou novo exame de ressonância magnética que revelou que sua condição era ainda mais grave, necessitando de procedimento cirúrgico diverso, qual seja: “Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005”. Diante do exposto, requer na peça vestibular, realize o procedimento cirúrgico de urgência para Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5004385-92.2024.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida e CONDENO a requerida a custear a cirurgia de coluna nos moldes descritos pelo médico que o assistiu, razão pela qual confirmo a liminar a seu tempo deferida e julgo procedente o pedido de autorização para o procedimento cirúrgico de urgência para Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005; bem como CONDENO a requerida a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que, restou incontroverso nos autos que cabia à recorrente autorizar e custear a cirurgia de coluna nos moldes descritos pelo médico que o assistiu, razão pela entendo que realmente deve ser julgado procedente o pedido de autorização para o procedimento cirúrgico de urgência para Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005.

Nesses moldes, considerando ainda que a Resolução Normativa nº 566 de 2022 da ANS (art. 3º, XVII) dispõe que a operadora deve garantir o atendimento integral de urgência e emergência imediatamente, o atraso injustificado da recorrida realmente trouxe angústia e sofrimento, em violação aos direitos da personalidade.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)